Tribunal: STF
Processo: HC 255950
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Terra de Farias Ramos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 907.530/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, e § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste writ, a defesa alega que o redutor do tráfico privilegiado foi aplicado na fração mínima de 1/6 – em manifesta violação do princípio da proporcionalidade – sem fundamentação idônea para isso. 



    Requer o provimento do agravo regimental e a concessão da ordem para aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 e, por consequência, que seja modificado o regime prisional para o aberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO APLICADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Agravo regimental improvido”. (edoc. 2)



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Primeiramente, como também bem observado pelo Parquet Federal, ainda que não ocorrido o trânsito em julgado da ação penal, o habeas corpus não deve ser admitido quando houver recurso legalmente previsto contra a decisão impugnada, como ocorre, no presente caso (fl. 69). 



    No mais, cumpre reiterar que inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. Devidamente justificada a não aplicação do redutor na fração máxima, destacada a apreensão de elevada quantidade de entorpecente (quase 900 g de maconha, inclusive, na forma de tijolos), além de petrecho vinculado à costumeira traficância (balança digital), sob prévias denúncias populares e a confissão judicial do tráfico remunerado e habitual (fl. 22) - fl. 37”. (edoc. 2, p. 2, grifei)



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a eleição da fração mínima de 1/6 na terceira etapa da dosimetria da pena, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente